Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PARCELAS PAGAS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO INDEVIDO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. O prazo para a parte cadastrada no sistema e que manifestou preferência pela intimação por meio eletrônico tem início no primeiro dia útil seguinte à leitura do ato eletrônico ou após 10 dias corridos do ato, se não houver leitura nesse prazo. Inteligência dos artigos 231, inciso V, e 270 do CPC.
2. A instituição financeira que solicita a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito possui legitimidade para figurar no feito que tenha por objeto a reparação pelos danos decorrentes da anotação. Preliminar rejeitada.
3. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a inscrição do nome do consumidor que efetuou o pagamento da parcela no vencimento.
4. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 5.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
5. É devido o reembolso da despesa com nova estadia e traslado, já inclusos no pacote de viagem cancelado por erro dos fornecedores que não reconheceram o pagamento do serviço.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.